Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707945-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA D E S P A C H O O presente processo foi distribuído a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem retornar à Secretaria para redistribuição. Dessa forma, à Secretaria para as devidas providências. Brasília, DF, em 16 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator